Tribunal: TJPA
Processo: 0802293-11.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802293-11.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO LIMA DA COSTA JUNIOR

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO RECURSAL. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR. NATUREZA PRECÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM LEITO HOSPITALAR. PACIENTE IDOSO ACOMETIDO PELA COVID-19. DIREITO À SAÚDE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O cumprimento da medida liminar não implica em perda do objeto recursal, tendo em vista a necessidade de confirmação da tutela antecipada em análise exauriente do mérito.

Configurada
a probabilidade do direito alegado pelos documentos que demonstram o estado abalado da saúde do recorrente, diante da COVID-19.

Verificado o perigo de dano, porquanto o caso se trata de risco à saúde do agravante e o notório fato de ser a COVID-19 uma doença grave e potencialmente fatal, devendo prevalecer o direito fundamental à vida do recorrente, que por ser idoso induz também fator de risco.

A medida visa salvaguardar o direito garantido pela Constituição Federal, visto que a demora pode resultar na inutilidade do provimento judicial.

As astreintes são fixadas como meio coercitivo para impor o cumprimento da decisão, encontrando respaldo no artigo 537 do Código de Processo Civil, cujo valor diário por descumprimento é razoável ser arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

À unanimidade, Agravo de Instrumento conhecido e provido, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0802293-11.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO LIMA DA COSTA JUNIOR

AGRAVADO: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por FRANCISCO LIMA DA COSTA JUNIOR contra decisão interlocutória prolatada pelo Juízo Plantonista de 1º Grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência,

nos autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (CONCRETIZAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL) C/C COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA (processo nº 0820609-42.2021.8.14.0301) ajuizada em desfavor de UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em trâmite perante o MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA.

Em suas razões recursais (Id. 4755007), o agravante comprovou ser usuário do Plano de Saúde Unipart Grupo de Municípios Enfermaria Individual/Familiar (Id. 4755008 – pág. 17), cuja administração é de responsabilidade da agravada.

Relatou
ser idoso e que se encontrava acometido pela COVID-19, estando totalmente dependente do uso de cilindros de oxigênio até o dia do ajuizamento da ação, com saturação entre 85% e 87%, permanecendo em uma poltrona e sem assistência médica devida,

consoante fotos no Id. 4755008 – pág. 30/35, correndo risco de vir a óbito em caso de agravamento da doença
.

Alegou a presença dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, quanto à sua internação em leito adequado para tratamento de saúde.

Ao final, pugnou pela concessão da antecipação dos efeitos recursais para que a agravada viabilize a internação em leito hospitalar adequado ao seu tratamento em um de seus hospitais ou, em caso de indisponibilidade, a internação em outro hospital da rede privada de saúde, inclusive em outro Estado da Federação.

Com a remessa dos autos a este E. TJE/PA, estes foram distribuídos em regime de Plantão Judiciário à Exma. Sra. Desa. Edinéa Oliveira Tavares, que, em sede de Plantão, concedeu a tutela antecipada recursal em favor do agravante, a fim de que fosse promovida a internação, imediatamente, em leito hospitalar compatível ao tratamento necessário nos hospitais da agravada, próprios, credenciados ou de conveniados, sendo ressalvada a espera da ordem estabelecida pela central de leitos de acordo com o sistema de regulação, atenta à gravidade do caso (Id. 4757908).

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito.

A agravada apresentou contrarrazões (Id. 4917622), arguindo, preliminarmente, a perda superveniente do objeto recursal, pois o agravante foi devidamente internado.

No mérito, sustentou que obrigar parte a promover internação do paciente no presente contexto fático atual vivido pela sociedade acabaria por ensejar o desequilíbrio entre iguais, além de graves e acentuadas injustiças, o que contraria preceito constitucional de acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação da saúde, previsto no art. 196 da CF/88, bem como causaria
periculum in mora
inverso, diante do efeito multiplicador em pedidos de igual natureza.

Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público, em parecer no Id. 4941488, opinou pela rejeição da preliminar de perda de objeto recursal, tendo em vista que a internação se deu em virtude de decisão de natureza precária, precisando ser confirmada com o julgamento do mérito recursal. No mérito, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

Estando o agravante dispensado do recolhimento das custas do preparo recursal, em razão da concessão da gratuidade de justiça no juízo de origem (Id. 24625351 dos autos originários), e preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Inicialmente, atenho-me à análise da preliminar de perda do objeto recursal, ante o cumprimento de internação do paciente, ora agravante.

A respeito da alegação da agravada sobre a perda do objeto do presente recurso por cumprimento da medida liminar, verifico que essa assertiva não merece prosperar, tendo em mira a necessidade de confirmação da tutela antecipada em análise exauriente do mérito recursal.

A esse respeito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO.
PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 7/STJ. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ALEGAÇÃO DE PERDA DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 27/10/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer, proposta em face do Município de Juiz de Fora, visando compeli-lo a autorizar a transferência da parte autora para hospital público ou privado, especializado em procedimento cirúrgico, às expensas do SUS, em virtude de apresentar quadro de colecistite, com risco de complicações, em decorrência da patologia. III. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada - mormente quanto aos honorários advocatícios -, não prospera o inconformismo, quanto ao ponto, em face da Súmula 182 desta Corte.
IV. "O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que, o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão" (STJ, REsp 1.645.812/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/04/2017). No mesmo sentido, em caso análogo: "a concessão da tutela antecipada para garantir a transferência da recorrida para hospital especializado ao seu tratamento não retira o interesse de agir da parte, nem impõe a conseguinte extinção terminativa do feito por perda de objeto" (STJ, AgInt no AREsp 1.065.109/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/10/2017).
V
. No caso, o Tribunal de origem manteve a sentença de procedência, ressaltando que, "ainda que a tutela antecipada tenha natureza satisfativa no presente caso, mostra-se necessário o encerramento da prestação jurisdicional, vez que somente a sentença de mérito é capaz de consolidar a coisa julgada formal e material, tornando definitiva aquela medida inicialmente dotada de provisoriedade". Portanto, deve ser mantido o aresto impugnado, proferido em consonância com o entendimento desta Corte. VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido.

(AgInt no AREsp 1194286/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 27/04/2018)

Desse modo, a realização do tratamento médico necessário ao paciente não enseja na perda do objeto da ação, bem como do interesse de agir, mostrando-se imprescindível a confirmação de seu direito em sede de cognição exauriente.

Portanto, rejeito a preliminar.

Passo à análise do mérito recursal.

Cumpre-me destacar que, em sede de Agravo de Instrumento, só se discute o acerto ou desacerto do ato judicial recorrido, portanto, limita-se a controvérsia recursal à análise da presença dos requisitos exigidos para concessão da antecipação da tutela.

Para tanto, são indispensáveis a presença dos requisitos legais, quais sejam: probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; bem como ausência do perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Como bem apontado pela saudosa Desembargadora Plantonista, Edinéa Oliveira Tavares, na hipótese dos autos,

questiona-se a inobservância de um direito social fundamental, qual seja, o direito à saúde, expressamente pela Constituição Federal nos arts. 6º, 197, 198, dentre outros.

Não há dúvidas de que

restou configurado a probabilidade do direito alegado pelos documentos que demonstram o estado abalado da saúde do recorrente, diante da COVID19.

Da análise dos autos, restaram demonstradas as condições que justificam a internação em leito hospitalar adequado para o seu tratamento, tendo em vista que o recorrente
já possuía mais de 30% de comprometimento dos pulmões,
consoante exames no Id. 4755008 – pág. 19/29
,
o que fora ratificado com os registros fotográficos onde o paciente/agravante estava recebendo suplementação de oxigênio sentado em poltrona
.

Na mesma esteira, verifica-se o perigo de dano, à medida que se trata de risco à saúde do agravante e o notório fato de ser a COVID-19 uma doença grave e potencialmente fatal, devendo prevalecer o direito fundamental à vida do recorrente.

Somado a isso, a idade do recorrente de 61 (sessenta e um) anos do recorrente (Id. 4755011) também induz fator de risco, o qual é corroborado por sua prioridade de vacinação contra a COVID-19.

Outrossim, a medida visa salvaguardar o direito garantido pela Constituição Federal e a demora pode resultar na inutilidade do provimento judicial, motivo pelo qual é imperiosa a adoção de providências coercitivas para a efetivação da decisão em respeito à dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à saúde.

Logo, as astreintes fixadas na decisão interlocutória em sede de Plantão devem ser mantidas, pois constituem meio coercitivo para impor o cumprimento da decisão. Sua finalidade é compulsiva, de fazer com o que o devedor cumpra a obrigação objeto da tutela, encontrando respaldo no artigo 537 do Código de Processo Civil.

Verifico que a fixação do valor no caso de descumprimento foi acertada, com a finalidade de compelir a agravada a cumprir a determinação judicial que dispõe sobre direito de suma importância, motivo pelo qual mantenho também a multa diária por descumprimento em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Na mesma direção, cito a jurisprudência desta Corte de Justiça:

“PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE CONDENAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, EM CASO DE INEXISTÊNCIA DE UTI NA REDE PÚBLICA, AO FORNECIMENTO DE UTI E DEMAIS DESPESAS NA REDE PRIVADA. NÃO ACOLHIDO. O MAGISTRADO DE ORIGEM ASSEGUROU A GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SAÚDE AO DEFERIR O PEDIDO PRINCIPAL, DETERMINANDO A IMEDIATA INTERNAÇÃO DO AGRAVANTE NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, EM UNIDADE HOSPITALAR ADEQUADA AO CASO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA QUANTO AO PEDIDO SUBSIDIÁRIO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA REALIZAÇÃO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS PARA CUSTEAR A INTERNAÇÃO EM REDE PARTICULAR DADA A SOBRECARGA DO SERVIÇO PÚBLICO FRENTE A PANDEMIA VIVENCIADA NA ATUALIDADE (CORONAVÍRUS). NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Preliminar de perda do objeto suscitada em sede de contrarrazões. Segundo os agravados, a transferência e internação do Agravante no Hospital Metropolitano ocasionaria a perda superveniente do objeto. A satisfação da pretensão do Agravante se deu por meio de concessão da antecipação de tutela, o que não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida, não restando evidenciado que a ação não é mais útil e necessária à realização do direito. Preliminar Rejeitada.

2. Mérito.

Pedido de condenação subsidiária do Estado do Pará, em caso de inexistência de UTI na Rede Pública, ao fornecimento de UTI e demais despesas na Rede Privada.

Como cediço, compete ao Poder Público a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, CF/88.

3. A garantia na prestação de saúde foi devidamente observada pelo Magistrado de origem, o qual determinou que o Estado do Pará providenciasse a internação do Agravante na rede pública de saúde, em unidade hospitalar adequada ao caso, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 60.000,00, o que, resgitra-se (SIC), fora, posteriormente cumprido, conforme documentos anexados em sede de contrarrazões.

(...)”

(Agravo de Instrumento nº 0803973-65.2020.8.14.0000, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-08-17, Publicado em 2020-08-30)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR DEFERIDA. ART. 196 DA CF/88. UNIVERSALIDADE À SAÚDE. DIREITO A VIDA E À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO. INDISPENSÁVEL A SAÚDE. APLICAÇO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§4º E 5º, DO CPC. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR A TÍTULO DE ASTREINTES. DILAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE RESPONSABILIDADE CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES STF E STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas e tão somente para reduzir o
quantum
arbitrado a título de astreintes para R$ 3.000,00 (três mil reais) ao dia por descumprimento, permanecendo sua limitação no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), determino, ainda, a dilação do prazo de cumprimento da obrigação para 48h (quarenta e oito horas), bem como, afasto a responsabilização pessoal do agente público, mantendo, contudo, a decisão agravada nos demais termos.”

(Agravo de Instrumento 0807136-53.2020.8.14.0000 Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-10-19, Publicado em 2020-11-04)

Ademais, não há usurpação do Poder Judiciário em decidir a favor de uma pessoa em detrimento de outra, como bem apontado anteriormente, a internação do agravante/paciente para unidade hospitalar da agravada, não se trata de tentativa de “furar a fila” como asseverado na decisão guerreada e nas razões recursais,

mas de garantir o cumprimento de direitos dos cidadãos a atendimento emergencial em meio à grave pandemia de covid-19, mormente à época o Estado encontrava-se em
lockdown
.

Tanto é assim que restou consignado que a
internação deveria ser promovida em leito hospitalar compatível ao tratamento necessário nos hospitais da agravada, próprios, credenciados ou de conveniados, com a ressalvada da espera da ordem estabelecida pela central de leitos de acordo com o sistema de regulação, atentando-se à gravidade do caso.

Ante o exposto, conheço do recurso e, convergindo com o parecer ministerial, dou-lhe provimento,
CONFIRMANDO A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL,
para que seja disponibilizado leito hospitalar ao agravante, sendo ressalvada espera da ordem estabelecida pela Central de Leitos de acordo com o sistema de regulação, porém atenta à gravidade do caso, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento.

Belém (PA), 11 de outubro de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 13/10/2021